Tribunal: TJSP
Processo: 2016684-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fundada em cédula de crédito bancário – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Pretensão de reforma – Descabimento – Prescrição – Inocorrência – Decurso de lapso temporal até a efetiva citação que não pode ser imputado ao exequente - Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016684-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
ADRIANE DRUCKER MATIAS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2016684-68.2020.8.26.0000 Taboão da Serra Voto no 21362
Fls. 2/6
Voto no 21362
Agravo de Instrumento no 2016684-68.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Agravante: Adriane Drucker Matias
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de Instrumento
Execução fundada em cédula de
crédito bancário Exceção de pré-executividade Rejeição
Pretensão de reforma
Descabimento
Prescrição

Inocorrência Decurso de lapso temporal até a efetiva citação
que não pode ser imputado ao exequente - Precedentes

Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Adriane Drucker Matias, em face de Banco do Brasil S/A., tirado da r.
decisão proferida às fls. 327/330 de autos de execução, pela qual o MM. Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra rejeitara exceção de pré-
executividade, na qual arguida a prescrição da pretensão executiva, deferindo
penhora de bem imóvel e pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema
"Bacenjud".
A recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, a ocorrência de prescrição, tendo em vista que tomou conhecimento
da execução somente após o decurso do período de 06 (seis) anos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2016684-68.2020.8.26.0000 Taboão da Serra Voto no 21362
Fls. 3/6
que ordenara sua citação, por desídia do recorrido. Colaciona julgado com o
fito de corroborar sua tese (fls. 01/17).
Recebido o recurso com suspensividade parcial.
Contraminuta do agravado às fls. 39/48.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Conforme se depreende dos autos, há longa data
pretende, o agravado, o recebimento de crédito representado pela cédula de
crédito bancário que embasou a pretensão executiva.
Com efeito, a despeito da decisão que determinara a
citação da agravante ter ocorrido em 03/12/2012 (fl. 57 autos de origem) e o
fato de a recorrente ter tomado ciência da demanda, supostamente aos
20/03/19 (fl. 260 autos de origem), com posterior oposição da exceção de
pré-executividade, aos 25/04/19 (fls. 262/272 autos de origem), fato é que o
longo lapso temporal decorrido, para cumprimento do ato processual, não
pode ser atribuído ao exequente, restando patente que o banco agravado fora
diligente quanto às providências para tentativa de citação, atendendo aos
comandos judiciais de forma tempestiva, conforme é possível extrair da
análise das manifestações constantes de fls. 65/78, 88/90, 96/101, 105/106,
113/119 (autos de origem), dentre outras.
Demais disso, ressalte-se que o Banco agravado requereu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2016684-68.2020.8.26.0000 Taboão da Serra Voto no 21362
Fls. 4/6
expressamente, a utilização do sistema “INFOJUD” para a pesquisa de
endereço das executadas, ainda não citadas, na data de 27/07/2016 (fl. 128
autos de origem), pedido não apreciado pelo MM. Juízo de primeiro grau, à
época.
Por fim, extrai-se dos autos que somente após o ato
cartorário de fl. 139, que indicou providências para eventual citação por
edital, postulou o banco agravado pela respectiva modalidade de citação (fls.
142/144 autos de origem), outrora deferida pelo MM. Juízo “a quo” (fl. 145
autos de origem), decisão esta que restou anulada, em sede de embargos à
execução, consoante fls. 302/305, copiada aos autos originários.
Nesse passo, não há se falar em inércia ou desídia do
agravado. A demora da citação, por motivos relacionados ao mecanismo da
justiça, desautoriza o reconhecimento da prescrição.
Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“O autor não pode ser prejudicado pela prescrição, se
não deu causa à demora na efetivação da citação” (in
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 10.a
edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, notas ao art. 219, p. 471).
No mesmo diapasão, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviço
educacional. Prescrição. Inocorrência. Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2016684-68.2020.8.26.0000 Taboão da Serra Voto no 21362
Fls. 5/6
previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
Interrupção da prescrição com o despacho que
ordenou a citação do réu. Artigo 219, § 1o do
CPC/1973, c.c. art. 202, inciso I do CC. Demora na
citação que não pode ser atribuída à desídia do
autor/credor. Súmula 106 do E. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação 1000608-55.2013.8.26.0606; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Suzano - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de
Registro: 26/09/2017)
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO
PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO QUE SE DÁ
COM O DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. FATO QUE NÃO
PODE SER ATRIBUÍDO À AUTORA. SÚMULA 106
DO STJ. SENTENÇA ANULADA. A interrupção da
prescrição se dá pelo despacho que ordena a citação,
ainda que proferido por juízo incompetente (art. 240,
§ 1.o, NCPC). Após interposta a demanda, a demora
na concretização da citação decorrente de dificuldade
não atribuível à demandante em localizar o paradeiro
da ré não ilide os efeitos da interrupção do lapso
prescricional operada quando do ajuizamento da
ação. Recurso provido para anular a sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2016684-68.2020.8.26.0000 Taboão da Serra Voto no 21362
Fls. 6/6
determinar o retorno dos autos à Vara de Origem.”
(TJSP; Apelação 0000187-67.2013.8.26.0126; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caraguatatuba - 1° Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2017;
Data de Registro: 18/09/2017).
Por tais razões, tenho que não comporte reforma o r.
decisório impugnado, ainda que por fundamento diverso.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora